Tribunal: TJSP
Processo: 2270658-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (PLANO DE SAÚDE) – DETERMINAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 523, § 1o, DO CPC) EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LIMINAR NO PROCESSO DE CONHECIMENTO E DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A SEGURADORA AUTORIZE TRATAMENTOS COM PSICÓLOGOS, FONOAUDIÓLOGOS – INSURGÊNCIA VOLTADA CONTRA A COBRANÇA DA MULTA – POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (PLANO DE SAÚDE) – DETERMINAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 523, § 1o, DO CPC) EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LIMINAR NO PROCESSO DE CONHECIMENTO E DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A SEGURADORA AUTORIZE TRATAMENTOS COM PSICÓLOGOS, FONOAUDIÓLOGOS – INSURGÊNCIA VOLTADA CONTRA A COBRANÇA DA MULTA – POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO PRECIPITADAMENTE – INADIMPLEMENTO DE ORDEM LIMINAR NÃO CONFIGURADO – TRATAMENTO DISPONIBILIZADO CORRETAMENTE AO MENOR – REVOGAÇÃO DA COBRANÇA DAS ASTREINTES – LEGITIMIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2270658-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE
SOCIAL, é agravado ENRICO LORENZO MARBA ERRAN (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2270658-70.2019.8.26.0000
Agravante: Economus Instituto de Seguridade Social
Agravado: Enrico Lorenzo Marba Erran
Interessado: Leticia Pereira Marba Erran
Cumprimento de Sentença
Juiz prolator da decisão:
Voto no 3.395
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (PLANO DE
SAÚDE) – DETERMINAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MULTA
E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 523, § 1o, DO CPC)
EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LIMINAR NO
PROCESSO DE CONHECIMENTO E DEFERIMENTO DE
TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A SEGURADORA
AUTORIZE
TRATAMENTOS
COM
PSICÓLOGOS,
FONOAUDIÓLOGOS – INSURGÊNCIA VOLTADA CONTRA A
COBRANÇA
DA
MULTA
–
POSSIBILIDADE
DE
ACOLHIMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO
PRECIPITADAMENTE – INADIMPLEMENTO DE ORDEM
LIMINAR
NÃO
CONFIGURADO
–
TRATAMENTO
DISPONIBILIZADO
CORRETAMENTE
AO
MENOR
–
REVOGAÇÃO
DA
COBRANÇA
DAS
ASTREINTES
–
LEGITIMIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto
contra a decisão de fls. 40/41, copiada a fls. 32/33, que, no bojo de
ação de obrigação de fazer, ora em cumprimento de sentença,
determinara o adimplemento voluntário da condenação (R$ 3.122,65),
nos termos dos artigos 523 e 525, do CPC, deferindo-se, ainda, tutela
de urgência, para que a requerida autorize, no prazo de 48 horas,
tratamentos com psicólogos, fonoaudiólogos e demais especialistas
infantis, sob assistência de profissionais médicos que, inclusive, não
integrem o rol de seus credenciados (caso não haja habilitados em seu
quadro de atendimento), com o custeio direto ou sob regime de integral
reembolso, de forma continuada e ininterrupta, sem limitações, TUDO
ESTRITAMENTE A CRITÉRIO MÉDICO, sob pena de incidência de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diária que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30
(trinta) dias, observando-se, apenas, que a medida é condicionada ao
adimplemento das prestações do Plano de Saúde contratado.”
Insurge-se o plano de saúde, argumentando que o débito
exequendo tem origem em suposto desatendimento de ordem judicial
(fornecimento de tratamentos terapêuticos a menor diagnosticado com
síndrome de autismo); no entanto, a CLÍNICA CAUCHIOLI afirma que o
agravado abandonou o tratamento e não mais retornou; o e-mail que
ele junta como prova do suposto inadimplemento do plano de saúde
não fora direcionado à ECONOMUS FAMÍLIA, mas sim, à clínica
credenciada, a qual não era detentora da obrigação; não há prova nos
autos de que foi requerida a autorização e tão pouco a negativa em
conceder a autorização para os exames; existem provas de mais de 74
autorizações concedidas ao segurado neste período, deixando a
evidência da improbabilidade de descumprimento voluntario da
obrigação; a clínica realizara a avaliação do menor em 28/02/2019,
aguardando-se o contato da mãe para o agendamento o que nunca
ocorrera.
Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada, e no
mérito, sua revogação, pois a obrigação não é certa, nem líquida ou
exigível.
Efeito suspensivo deferido (fls. 70/76).
Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo (fls. 84/90).
Recurso bem processado, não respondido e sem oposição ao
seu julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da análise dos autos que houve concessão de tutela
de urgência, no bojo do processo de conhecimento, em 21/02/2019,
determinando-se que o plano de saúde fornecesse o tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indicado para o exequente (fls. 23/24 do processo principal), cujo ofício lhe
fora entregue em 26/02/2019. Em 27/02/2019 fora expedida guia de
autorização do tratamento junto à Clínica CAUCHIOLI (fl. 36).
Na sequência, o segurado relata que comparecera à clínica
CAUCHIOLI em 28/02/2019, onde fora feita a anamnese, indicando-lhe
que aguardasse o retorno para agendamento e início das sessões de
psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Em razão da demora
no
retorno,
procurou
atendimento
em
outro
estabelecimento
conveniado, deixando, no entanto, de se submeter às sessões de
psicologia, conforme indicado no e-mail enviado à clínica (fls. 35/36
desse agravo).
Nesse âmbito, distribuíra, em 09/10/2019, cumprimento de
sentença para execução de multa, requerendo-se, ainda, nova tutela de
urgência para cobertura do tratamento.
Assim delimitado o litígio, o agravo merece provimento.
Com efeito, depreende-se do processo de conhecimento que a
história não se desenrolou como o exequente relatara no cumprimento
de sentença, pois, salvo melhor juízo, quem declinou de ser atendido na
Clínica CAUCHIOLI fora a representante legal do menor, conforme
anunciado por sua advogada a fl. 112 do processo de conhecimento
(1001857-79.2019.8.26.0008).
Confira-se:
“Conforme verifica-se do “Cartão de Atendimento”
juntado neste ato, a Genitora do menor, informou que no dia
27 de fevereiro de 2019, o ECONOMUS
Instituto De
Seguridade Social, entrou em contato e pediu para que esta
comparecesse na Clínica no dia 28/02/2019 a fim de que o
menor fosse submetido a uma ANAMINESE com a psicóloga
para avaliar as condições do menor e qual o procedimento o
mesmo seria submetido.
Pois bem, após o menor ser submetido a ANAMINESE, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Psicóloga informou que o menor teria que fazer as sessões de
Psicologia, TO e Fono, 03 veses por semana, sendo que
referidas sessões duraria em torno de 03 horas.
A Psicóloga do Plano, informou ainda que faria um
relatório para que o Plano pudesse autorizar o referido
tratamento, e que logo após entraria em contato, ocorre que
até a presente data não houve retorno do plano.
Excelência, o Plano disponibilizou para o Autor o
tratamento na Clinica CAUCHIOLI sito a Rua Xerentes no
124 Perdizes São Paulo, o Autor, mora na Zona Leste São
Paulo, e devido à crise de pânico que o mesmo tem ao entrar
em um coletivo e ter que passar em média 02 (duas) horas no
trânsito, e ser obrigado a sair da Creche onde com muita
dificuldade já estar se adaptando, e segundo a psicóloga tal
fato ser importante para o tratamento, torna-se inviável.
Desta forma, a genitora do menor procurou as clinicas
credenciadas do plano e encontrou a clínica EQUILIBRYUM
REABILITAÇÃO E CONSULTORIA EM SAÚDE S/S LTDA EPP?, sito
a Rua Martim Soares no 233 Tatuapé São Paulo/SP, sendo
assim, Requer que se digne Vossa Excelencia de DEFERIR e
DETERMINAR que o Plano possa aceitar que o tratamento
seja feita nesta clínica, para que o menor possa ser
poupado de um estresse desnecessário e não venha a
perder a Creche.”
Após determinação judicial para que se manifestasse acerca
desse pedido, a seguradora, então, voltou aos autos e indicou duas
clínicas para tratamento do menor, quais sejam, CLÍNICA INFANTIL
NEUROPSI LILIAN WOLSKI (fonoaudiologia e terapia ocupacional) e
MARIA INÊS SLADEK DA COSTA (psicologia). [fls. 180/182 do processo
de conhecimento].
Ato contínuo, o segurado, após ser instado pelo juízo a dizer
sobre o cumprimento da liminar, assim deduzira a fl. 185 do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de conhecimento:
Após o Plano disponibilizar atendimento nas clinicas
indicadas pelos mesmos através da petição de fls., 180/181, a
genitora do menor compareceu pessoalmente na Clinica
Infantil Neuropsi Lilian Wolski , sito na Rua Padre Estervão
Pernet, 1059 Vila Gomes Cardim São Paulo, e informaram
que os mesmos disponibilizam do Profissional Psicólogo para o
menor, no entanto a mesma deveria aguardar a Semana após
o feriado para que pudesse estar sendo atendida.
Desta forma, a genitora do menor iniciará o
tratamento com o Profissional Psicologo na clinica
indicada, sendo que já iniciou o tratamento com a T.O. e
Fonoaudióloga em outra clinica conveniada conforme já
anteriormente informado.
Logo, os e-mails trocados entre o plano de saúde e a Clínica
CAUCHIOLI, indicando, o estabelecimento, que entraram em contato
com a mãe do agravado sem sucesso nos dois números de telefone
deixados por ela (fls. 38/47 desse recurso) vem corroborar o quanto
desenrolado no processo de conhecimento.
Confira-se:
Entramos em contato várias vezes, porém com sucesso
só em fevereiro quando agendamos a avaliação que o paciente
compareceu no dia 28/02/2019, despois disso 16/10 onde
reagendamos para o dia 21/10 às 14:00 horas, que não
compareceu.
Nesse âmbito fático-probatório, outra conclusão não há, senão
reconhecer que não houve descumprimento de liminar para tratamento
na clínica em questão, notadamente, porque o agravante dera
cobertura ao tratamento em todas as clínicas citadas nesses autos,
conforme faz prova as guias de autorização anexadas a fls. 55/57 desse
recurso, valendo registrar que o menor esta frequentando sessões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia da data da liminar até
hoje.
Houve sim, precipitação do segurado em ajuizar o incidente.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos termos
da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica